Tribunal: TJBA
Processo: 8095598-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095598-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: WELLINGTON PINHEIRO ALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão fundado em suposta mora contratual, reconhecendo a quitação das parcelas e a ausência de inadimplemento. O Apelante requereu apenas o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se é aplicável o Princípio da Causalidade para afastar a condenação em honorários quando a demanda é julgada improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A improcedência do pedido inicial atrai a regra do art. 85 do CPC, que impõe ao vencido o pagamento de honorários.

4. A cobrança judicial se mostrou indevida desde a origem. O Apelante não comprovou a mora e alienou o bem apreendido durante o processo.

5. Mantida a condenação e majorados os honorários para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Honorários majorados em grau recursal.

Tese de julgamento:

"1. A improcedência do pedido inicial atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

2. A negligência na verificação de adimplemento impede a exclusão da condenação em honorários.

3. É devida a majoração dos honorários em grau recursal."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, caput, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.543.211/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8095598-50.2025.8.05.0001, originários da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., e como Apelado, WELLINGTON PINHEIRO ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA